Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704130-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANI FUHRMEISTER DE BARCELLOS AGRAVADO: GIVANILDO NICOLAU DE LIMA, MARIA APARECIDA ALVES DIAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ernani Fuhrmeister de Barcellos contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 181000453 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial movida por Givanildo Nicolau de Lima e Maria Aparecida Alves Dias, em desfavor do agravante, processo n. 0714679-08.2022.8.07.0006, rejeitou a impugnação do agravante, mantendo a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 223.588, localizado no Lote 8, Quadra 102, Praça Perdiz, Bairro Águas Claras, Taguatinga, Distrito Federal - Apartamento 1408, Vagas de garagens 61 e 127 SS, tal como deferida na decisão de Id 164950649 do processo de referência. A decisão agravada foi assim proferida: Cuida-se de impugnação à penhora do imóvel de titularidade do executado ERNANI FUHRMEISTER DE BARCELOS, indicado no id. 163509554, de matrícula n.o 223.588, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Apartamento 1408, Vagas de garagens 61 e 127 SS, Lote 8, Quadra 102, Praça Perdiz, Bairro Águas Claras, Taguatinga, Distrito Federal, impugnação esta apresentada pelo executado (id. 166107558), que pretende a desconstituição da constrição, ao argumento de que o imóvel penhorado é bem de família, além de ser o único imóvel residencial de sua propriedade, encontrando-se, portanto, acobertado pela proteção da Lei 8.009/90. No id. 175334143, os credores rechaçaram os argumentos do impugnante, requerendo a manutenção da penhora. DECIDO. Conforme o disposto no art. 1o, caput, da Lei 8.009/90, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Com efeito, à luz dessa disposição legislativa, somente o imóvel utilizado para fins de residência familiar atrai a proteção legal da impenhorabilidade. No caso, o executado não demonstrou que reside no imóvel penhorado; pelo contrário, o acervo documental demonstra que o executado reside em outro local. Vejamos: O executado foi citado em endereço diverso, conforme se verifica nos id. 159548869, qual seja, SQN 311 BLOCO A-APT 512 ASA NORTE - BRASÍLIA-DF, CEP: 70757-010. Ademais, declarou como local de residência e domicílio o endereço SQN 311 BLOCO AAPT 512 ASA NORTE - BRASÍLIA-DF, CEP: 70757-010 (id. 161419486). Nesse sentido, incumbia ao executado o ônus probatório de demonstrar que o imóvel objeto de constrição é o único que lhe pertence e que lhe serve de moradia, o que não ocorreu. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de id. 166107558 e mantenho a penhora do imóvel descrito na decisão de id. 164950649. Intime-se o credor hipotecário, inicialmente mediante carta/AR, quanto à penhora e para que informe a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação das confissões de dívidas referentes as hipotecas R.15 e R.16, registradas na matrícula do imóvel. Por fim, intime-se o exequente para comprovar a averbação da penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desconstituição. Após, prossiga-se nos termos da decisão de id. 164950649. Int. Irresignado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento (Id 55560644). Em razões recursais (Id 55560644), sustenta que a decisão agravada viola os arts. 1o e 3o da Lei n. 8.009/90, o art. 832 do Código de Processo Civil e as Súmulas 364 e 486 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, em suma, que o imóvel penhorado está acobertado pelo manto da impenhorabilidade do bem de família e que o fato de não residir no local não lhe retira essa proteção. Destaca ter comprovado, mediante certidões de todos os cartórios de imóveis do Distrito Federal, ser o imóvel penhorado o único bem registrado em seu nome. Defende a impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei n. 8.009/90, que visa a assegurar o direito fundamental à moradia. Diz não se confundir tal garantia com o direito a propriedade. Afirma presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Brada que a manutenção do ato atacado pode resultar na venda do bem em leilão judicial.. Ao final, requer: (...) o conhecimento do presente recurso com efeito suspensivo com o consequente CONHECIMENTO e, no mérito, o PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, em sua integralidade, para que seja reformada a referida decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, de modo a: a) Reforma da decisão agravada a fim de que seja acolhida a impugnação à penhora do agravante, com o consequente indeferimento da penhora de seu único bem imóvel. Preparo recolhido (Id 55561909 e 55561910). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Inicialmente, insta mencionar que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC. É possível a penhora de bem imóvel, conforme a previsão do art. 835, V, do CPC. O art. 1o, caput, da Lei n. 8.009/1990, estabelece não ser passível de penhora bem imóvel residencial próprio da entidade familiar e não responder por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, trabalhista, previdenciária, tributária ou de outra natureza, contraída pelo proprietário nele residente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Conforme dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser entendido como aquele destinado ao domicílio familiar. A impenhorabilidade do bem de família é corolário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da CF, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. De acordo com o art. 5o da Lei 8009/1990, para os efeitos de impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Não é possível, assim, a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar de imóvel destinado à moradia da entidade familiar de que participa, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido, mesmo aquele proveniente de condenação em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, porquanto trata-se de dívida civil, cobrada pela via do cumprimento de sentença, e que não possui qualquer peculiaridade capaz de afastar a regra geral de impenhorabilidade do bem de família. Contudo, distinto o caso vertente. É incontroverso e confessado pelo próprio agravante que não utiliza o imóvel objeto da penhora como sua residência, mas não justifica o motivo pelo qual teria domicílio em local diverso. Não esclarecido o motivo pelo qual o agravante foge ao regramento geral que estabelece que o bem de família, para ser impenhorável, deve ser utilizado pela entidade familiar para moradia permanente ou que os valores percebidos com a sua locação sejam revertidos para a subsistência ou a moradia da sua família, manifesto não ter ele se desincumbido do ônus que lhe comete o art. 373, II, do CPC. Prova não há da existência de fato impeditivo do direito do agravado, uma vez que juridicamente insustentável, até o momento, a alegada impenhorabilidade do Apartamento 1408, Vagas de garagens 61 e 127 SS, localizado no Lote 8, Quadra 102, Praça Perdiz, Bairro Águas Claras, Taguatinga, Distrito Federal. Nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. LEI 8.009/1990. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. Não comprovados os requisitos para a caracterização do imóvel como bem de família, impõe-se a manutenção da penhora realizada sobre o bem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1771515, 07299763920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. DIREITO DE MORADIA. ÚNICO IMÓVEL. LOCAÇÃO. REVERTIMENTO DO ALUGUEL. SUBSISTÊNCIA. COMPROVADO. SÚMULA 486 DO STJ. IMÓVEL PERTECENTE A PESSOA DIVORCIADA. SÚMULA 364 DO STJ. IMPENHORABILIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. E mais, possuindo o casal ou entidade família vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva do artigo 1.712 do Código Civil, editou a súmula no 486 fixando que ?é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família?. 4. No caso em análise, restou comprovado que a renda auferida com a locação do imóvel é indispensável para a subsistência familiar, configurando-o como bem de família e, portanto, impenhorável. 5. Além disso, a Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça confirma que a impenhorabilidade também se aplica a imóvel pertencente a pessoa divorciada, como no presente caso. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1700222, 07015459220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJE: 23/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ausentes elementos de convicção afirmativos de que o imóvel objeto de constrição judicial está salvaguardado pela impenhorabilidade como bem de família, incide à hipótese sub judice a regra da responsabilidade patrimonial do devedor prevista no art. 789 do CPC. Não demonstrado, portanto, o indispensável requisito da probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado aquele pressuposto, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assinalo, ademais, não haver ainda perspectiva de alienação judicial do bem, motivo pelo qual inviável reconhecer a ocorrência de situação caracterizadora de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, nessa apreciação inicial, demonstrado não está o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora